Tribunal: TJPA
Processo: 0810216-36.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810216-36.2019.8.14.0040

APELANTE: LUIZ GOMES DA SILVA NETO

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto por Residencial Cidade Jardim VI SPE – LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno anteriormente interposto, para desconstituir decisão que havia condenado o réu ao pagamento de taxa de fruição, determinando a devolução simples das quantias pagas pelo promitente-comprador, bem como a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, apuradas em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

1.

Possibilidade de cumulação de taxa de fruição com cláusula penal compensatória.

2.

Direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 970, estabelece a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. Assim, no caso, a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal caracterizaria bis in idem, sendo vedada.

2.

Quanto às benfeitorias, ficou estabelecido o direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo promitente-comprador, conforme o disposto na Lei nº 6.766/79, devendo ser apurado o valor em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese
Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos em que proferida.

Tese de Julgamento
: "É inviável a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por configurar bis in idem. A indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel é devida, devendo seu valor ser apurado em liquidação de sentença."

Legislação e Jurisprudência Citadas
:

·

Lei nº 6.766/79, artigo 34.

·

Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp nº 1.635.428/SC (Tema 970).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0810216-36.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE – LTDA.

AGRAVADO: LUIZ GOMES DA SILVA NETO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE – LTDA.
em face da decisão monocrática do id. 18554287 que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela ora Agravante

em desfavor de
LUIZ GOMES DA SILVA NETO
,
para desconstituir a monocrática de id. 3282073, excluir a condenação do Réu ao pagamento da taxa de fruição, condenar a promitente-vendedora à devolução simples da quantia paga pelo promitente-comprador e indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sendo estas apuradas em liquidação.

Na petição inicial (id. 3207664) a Autora,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.
, informa que realizou compromisso de compra e venda com o réu de um lote no Residencial Cidade Jardim, porém o adquirente,
LUIZ GOMES DA SILVA NETO
, deixou de pagar as prestações ajustadas e, embora notificado, não purgou a mora.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, pleiteando a rescisão do contrato, reintegração de posse e a incidência dos encargos previstos no contrato.

Decisão deferindo a liminar de reintegração de posse, ID. 320764, P.35

Agravo de instrumento concedendo efeito suspensivo ID. 3207675, P.1/6.

Devidamente citado (id. 3207677), o réu apresentou contestação, alegando ser incabível reintegração de posse sem prévia rescisão judicial do contrato.

Sobreveio a sentença de origem (id. 3207689), lavrada nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E)

A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98,
caput
, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,
Idem
).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 28 de fevereiro de 2020

Em suas
RAZÕES

RECURSAIS (id. 3207690)
,
o réu/apelante alega a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que a jurisprudência é unânime em afirmar que, apesar do contrato de compra e venda conter cláusula resolutiva expressa no item 16
(ID. 3207642, PÁG. 7)
,
em caso de rescisão contratual, é necessário primeiro o pronunciamento judicial, o que não foi observado no caso.

Aduz ainda que construiu no lote urbano uma edificação, devendo ser assegurado seu direito de indenização prévia, o que não ocorreu nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença de piso.

Contrarrazões do apelado no evento id. 3207695 requerendo a manutenção da sentença, pois não há qualquer ilicitude sobre o ato de rescisão automática do contrato avençado entre as partes.

No Id. 3282073, CONHECI e DEI PROVIMENTO ao recurso, em decisão assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA ANULADA.

- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Autora,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA.
,

ingressou com o primeiro Agravo Interno no Id. 3407609, defendendo que a monocrática se baseou em
premissa equivocada
, porque a ação originária não se baseou apenas em uma ação possessória, mas sim em uma
ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse
.

Ao final, requereu fossem acolhidas as preliminares e desconstituída a decisão monocrática de id. 3282073, a qual deu provimento à apelação do Réu para anular a sentença, e extinguir a demanda sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC.

LUIZ GOMES DA SILVA NETO
apresentou contrarrazões no Id. 3435349, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento recursal.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 7473479).

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA apresentou proposta de acordo no ID. 7793383, mas não houve manifestação da parte contrária.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Em 06/03/2023, concedi o prazo de 30 dias para que as partes comprovassem o registro imobiliário do contrato, a notificação realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis e que os valores da rescisão estavam disponíveis para levantamento pela Ré.

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA.
informou que o contrato não foi registrado no Cartório de Registro e Imóveis, porque estava condicionado à quitação da obrigação (id. 13705427 - Petição).

O Cartório de Registro de Imóveis apresenta a matrícula nº 19.177, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Parauapebas-PA.

Intimadas as partes sobre a informação constante no Id.14750072.

A RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA se manifesta afirmando que a
“avença não possui escritura pública ou registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, vez que o próprio contrato dispõe que somente haverá a averbação no cartório com a separação da matrícula-mãe, após a quitação do contrato, conforme dispõe a Cláusula 21ª do contrato celebrado entre as partes”
.

Diz também que
“o contrato somente será registrado em cartório após a emissão do termo de quitação, ou seja, após pagas todas as prestações vencidas e a vencer pela adquirente”.

Em 17/03/2024, proferi a monocrática de id. 18554287, em que julguei provido em parte o Agravo Interno, restando assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA - PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - RESCISÃO DO CONTRATO
– STATUS QUO ANTE -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS COM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Novamente,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA.
,

ingressou com recurso de AGRAVO INTERNO (Id. 18931272), defendendo a reforma da monocrática, arguindo as teses de legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição e de que a decisão deixou de ressalvar como deverá se dar a regularização das benfeitorias úteis e necessárias, ante a Cláusula 17ª do contrato pactuado (“DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS” – id. 3207642, p. 8).

Aduz que não tem qualquer valor econômico a suposta benfeitoria útil realizada pelo Requerido/Agravado e que o contrato firmado entre as partes é ato jurídico perfeito.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno, para que seja determinado o pagamento da indenização pelo tempo de uso do imóvel (fruição), nos termos estipulados no contrato e, quanto à indenização das benfeitorias, para fazer constar que deverão ser provadas as benfeitorias havidas e, devidamente regularizadas, conforme dispõe o contrato (cláusula 17ª) e a Legislação Federal 6.766/79, em seu artigo 34.

LUIZ GOMES DA SILVA NETO
apresentou contrarrazões no Id. 18982907, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento recursal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente. Explico.

No mérito recursal, a Agravante defende a legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição e que a decisão deixou de ressalvar como deverá se dar a regularização das benfeitorias úteis e necessárias, ante a Cláusula 17ª do contrato pactuado (“DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS” – id. 3207642, p. 8).

Pois bem.

DA CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL

No tocante à taxa de fruição, esta diz respeito à indenização pelo uso do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

O contrato firmado pelas partes prevê multa compensatória em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, a título de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão e indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último (id. 3207642 - Pág. 7).

A sentença
a quo
condenou o Apelante/Agravado ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre que a condenação da parte ora recorrida à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória,
incorre em
bis in idem
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prevê cláusula penal moratória. Deste modo, não pode a construtora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Desta forma, pela
ratio decidendi
do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o Tema 970, conclui-se que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto, vejamos precedente da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA
RATIO DECIDENDI
DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM
BIS IN IDEM
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dito isso, a monocrática guerreada deve restar mantida neste ponto.

DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS

Argumenta a parte Agravante que a decisão deixou de consignar como deverá se dar a regularização das benfeitorias úteis e necessárias, ante a Cláusula 17ª do contrato pactuado (“DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS” – id. 3207642, p. 8), o qual consistiria em ato jurídico perfeito, bem como que a suposta benfeitoria útil realizada pelo Requerido/Agravado não tem valor econômico.

No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela parte Apelante, ora Agravada, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las, porquanto ser decorrência lógica da rescisão do contrato a reintegração de posse do vendedor.

Nessa direção, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença. IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. [...]. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJ-PR – AC 1162072-5, 11ª CC, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJE: 17/03/2015).

Depreende-se dos autos que a monocrática vergastada acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, com o retorno das partes ao
status quo ante
,

impôs à empresa autora/agravante o dever de indenizar o requerido/agravado pelas benfeitorias realizadas no imóvel,
cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença
.

Portanto, a monocrática guerreada também deve restar mantida neste ponto, razão porque afasto os argumentos da Agravante de que deva ser aplicada de imediato a Cláusula 17ª do contrato pactuado e de ausência de valor econômico da benfeitoria feita pelo Agravado, devendo tais teses serem discutidas quando da liquidação.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024